Tribunal: TJDFT
Processo: 0701109-52.2022.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. REDUÇÃO DO VALOR DEVIDO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE. ADEQUAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DO CASO CONCRETO.
1. Tendo o recorrente optado pela paternidade, cabe a ele buscar qualquer atividade remunerada que faça frente à mantença da prole, uma vez que se encontra apto para atividade laborativa, além da finalidade de preservar a vida humana de que decorre a obrigação alimentar. 1.1. O apelante possui vínculo empregatício, apto a prover a manutenção de sua prole, sem prejuízo de seu sustento, sendo que aufere, inclusive, verba extra, variável.
2. O magistrado, ao apreciar o quantum dos alimentos, deve, de maneira proporcional e razoável, conjugar as necessidades do credor com as possibilidades financeiras do devedor, de modo a assegurar a subsistência das duas partes.
3. O dever de sustento incumbe a ambos os genitores, não sendo cabível, no caso dos autos, a redução da obrigação do alimentante, sob argumento de não condizer com a sua realidade financeira
4. Não há que se falar em readequação do quantum fixado em sentença a título de alimentos quando o percentual ali definido se mostra apropriado às necessidades do alimentado, além de atender adequadamente ao binômio necessidade/possibilidade demonstrado nos autos.
5. Recurso conhecido e desprovido.